Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743603-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA PACIENTE: LEANDRO DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal que, em 24 de dezembro corrente, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente Leandro de Paiva da Silva, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). A impetrante alega, em síntese, que: 1) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública está embasada em argumentos genéricos; 2) a quantidade de entorpecentes apreendida, por si, não justifica a manutenção da segregação; 3) o paciente é usuário de drogas há 28 (vinte e oito) anos; 4) a quantidade de cocaína apreendida era pequena; 5) o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito como operador de áudio, além de esposa que necessita de cuidados especiais; 6) a conduta não apresenta periculosidade; 7) o paciente não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa; Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso da tornozeleira eletrônica. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Em sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Consta do processo originário que, em 22/12/2022, durante a 23a Operação Narcóticos, policiais civis da 23a DP observaram a movimentação estranha do paciente nas imediações de Escola Classe 28 da Ceilândia. Quando estacionaram a viatura descaracterizada na praça, LEANDRO dirigiu-se ao veículo e “tentou entrar pelo banco do passageiro de trás, onde estaria uma policial”. O condutor do flagrante narrou que o paciente acreditara que os policiais seriam “clientes ou colaboradores”. Ao perceber a arma de um dos agentes, LEANDRO tentou evadir-se do local e dispensar as drogas que portava, mas foi alcançado e os entorpecentes recuperados. Conforme laudo de perícia criminal (ID 42473805), foram apreendidas duas sacolas contendo cocaína: a primeira com diversas frações do entorpecente, que totalizaram 24,32g; a segunda com uma porção de 1,12g. As circunstâncias são graves e, ao contrário do que alega a defesa, a conduta do paciente denota periculosidade e ousadia. LEANDRO encontrava-se nas imediações de uma escola com porções de um entorpecente com alto poder de adição. Parecia estar acostumado ao local, pois, conforme auto de prisão em flagrante, acreditou que os policiais eram possíveis clientes. Como bem asseverou o Magistrado, a quantidade de cocaína apreendida tinha “potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância”. O fato de trabalhar como operador de som também não o favorece. A presença em eventos, com público muitas vezes composto por jovens, pode contribuir ou servir de veículo para a disseminação do tráfico, o que já vem ocorrendo em proporções preocupantes nesta Capital. Por fim, não há maiores informações sobre as necessidades especiais da esposa do paciente ou se ela possui outros familiares em Alexânia, endereço indicado pelo paciente no auto de prisão em flagrante. Note-se que o paciente declarou que possui parentes na Capital e apontou outros 2 endereços, para o período que “fica no Distrito Federal”. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese, há indícios de autoria e materialidade, tanto que o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 42473805). Na oportunidade, o parquet solicitou esclarecimentos sobre a folha de antecedentes penais e representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos do paciente. As circunstâncias da prisão indicam ser mais prudente aguardar a análise das diligências solicitadas, que poderão auxiliar na elucidação do delito. Assim, entendo devidamente justificada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Não há que se falar em constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista